Tribunal: STF
Processo: ARE 1567385
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Goncalves da Costa interpôs o presente agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 14) que está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DEFENSIVO. APENADO QUE, AO LONGO DE SUA VIDA CARCERÁRIA, PRATICOU FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA MÉDIA E GRAVE. PARECER 'DESFAVORÁVEL' DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO. RELATÓRIO CARCERÁRIO QUE, EMBORA ATESTE BOM COMPORTAMENTO, DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTOS COM OS DEMAIS INDICATIVOS COMPORTAMENTAIS DO AGENTE, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA (ART. 83, INC. III, 'A', DO CÓDIGO PENAL), INDEPENDENTEMENTE DO PRAZO DA REABILITAÇÃO PREVISTO NO ART. 83, INC. III, 'B', DO CÓDIGO PENAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.970.217/MG (TEMA 1161). DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 17), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 14) violou o arts. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente